Tribunal: TJMT
Processo: 0000660-75.2015.8.11.0037
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000660-75.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO MASSANORE BANDO - CPF: 080.395.248-14 (APELADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (ADVOGADO), JANAINA ROSSAROLLA BANDO - CPF: 984.962.399-34 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -

EMBARGOS À

EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADA POR PESSOA FÍSICA

-
APLICABILIDADE DO CDC
–
POSSIBILIDADE
–
VULNERABILIDADE VERIFICADA

FRENTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
–
OMISSÃO CONSTATADA E SUPRIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Havendo omissão entre a fundamentação e o dispositivo necessário, impõe-se o acolhimento dos embargos para adequação da decisão.

“A

determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita medante aplicação da teoria finalista. Somente em situações excepcionais essa teoria pode ser mitigada, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática ou informacional) teoria finalista mitigada. Precedentes.
[...].
(AgInt nos EDcl no AREsp 615.888/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020).

O STJ tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade.

Não há óbice à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico entabulado entre as partes, pois, ainda que a parte (pessoa física) não seja a destinatária final econômica dos produtos e serviços adquiridos do banco, pode ser considerada consumidora (art. 2o, do CDC), uma vez constatada a sua vulnerabilidade e hipossuficiência, na relação jurídica, perante o fornecedor

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

No 0000660-75.2015.8.11.0037– CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT.

EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

EMBARGADOS
:
PAULO MASSANORE BANDO E JANAINA ROSSAROLLA BANDO

RELATÓRIO

Cuida-se
de
Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A,
objetivando sanar omissão, em tese, existente no Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargado, sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À

EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GARANTIDORA HIPOTECÁRIA

–

EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL E CONTRA A PROPRIETÁRIA DA IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PRELIMINAR

REJEITADA -
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIORÀ TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM AS VEZES DA
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA- CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –PEDIDO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Possuem legitimidade passiva para a execução, escoteiramente, a critério do credor, os devedores que prestaram garantia real hipotecária, para figurar na lide independentemente do obrigado principal”,(REsp 404.707/DF).

Segundo entendimento pacificado pelo STJ (
Súmula 297)
aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

“A comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência.”
(STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015).

Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo às vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza, diante de sua ilegalidade.

Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o

§ 2o, do art.85 do CPC.

A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que nãoprecisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados”.

(Id no 86138977)

Alega que o acórdão foi omisso, posto que deixou de manifestar quanto a questão suscitada em contrarrazões de que “
os Apelantes não são destinatários finais da cadeia produtiva, já que
os recursos obtidos junto ao Embargante não foram retirados de circulação, mas investidos na produção”, de modo que são meros destinatários fáticos”
.
Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar a irregularidade apontada, bem como para prequestionar os
arts. 489, §1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do CPC, e do art. 2o do CDC.

Os embargos foram rejeitados pelo acórdão a que se refere o Id. no 93062479

Contra o v. acórdão, o embargante interpôs

Recurso Especial
com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal,
(id no 95744535) alegando que os Declaratórios foram desprovidos sem que fosse sanado o vício de omissão, sustentando que não é possível o reconhecimento e relação de consumo no caso em que o contratante não é o destinatário final da cadeia produtiva.

Os autos foram encaminhados ao STJ e a Exma. Ministra Maria Isabel Gallotti

deu provimento ao recurso especial
determinando o retorno dos autos ao TJMT para que, em novo julgamento, o Tribunal esclareça o ponto omisso relativo a aplicabilidade do CDC ao caso dos autos, analisando a natureza da contratação firmada entre as partes. (id no 122832457)

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Em breve recapitulação dos fatos em discussão,
o Embargante/Apelado moveu Ação de Execução no
0005764-82.2014.8.11.0037, 133692
em desfavor dos Apelantes/embargados, alegando ter deferido em 30/10/2013 aos recorridos um crédito no valor R$ 1.007.748,85 (hum milhão sete mil setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos),

advindo de uma cédula de crédito bancário –no

0033.3466.320000066740 (id no 1024700), a ser paga em 1(uma) parcela em 21/04/2014, no valor de R$

1.128.277,27 (hum milhão cento e vinte e oito mil duzentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos) o qual a obrigação não foi cumprida, tornando-se inadimplente.

Os embargados opuseram Embargos à Execução alegando a ilegitimidade passiva da executada Janaina. No mérito sustentaram a incidência do CDC à relação contratual, que há cláusulas abusivas, bem como excesso á execução, pugnando pela procedência da ação para reconhecer a nulidade do título executivo, posto que desprovida de executividade ou o reconhecimento do excesso a execução, reconhecendo como devido o valor de R$ 1.055.820,51.

Sobreveio sentença

que
julgou improcedente os Embargos, condenando os embargantes ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil. (id no 69230997)

Os Embargados/Apelantes ingressaram com apelação (id no 69231451) alegando que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual discutida; que o contrato apresenta

encargos ilegais que merecem ser revisados tais como: a)

a aplicação de encargos remuneratórios no item 11.10 do CCB, que são efetivados na taxa de 1,99% ao mês; b) a incidência dos juros cobrados ao percentual de 19,90% ao mês, inseridos no item 12 da

CCB, sob o

título de encargos de inadimplência; excesso à execução; que o valor fixado a título de honorários (10% do valor atualizado da causa) seria exorbitante em relação a baixa complexidade da demanda, merecendo ser reduzida requerendo, ao final o provimento do Apelo com o prequestionamento
do art. 917, inciso III C/C parágrafo 2°, inciso I, ambos do NCPC,

Esta eg. Câmara
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos Embargados, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GARANTIDORA HIPOTECÁRIA – EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA A DEVEDORA PRINCIPAL E CONTRA A PROPRIETÁRIA DA IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA INFERIORÀ TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM AS VEZES DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA- CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –PEDIDO DE REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Possuem legitimidade passiva para a execução, escoteiramente, a critério do credor, os devedores que prestaram garantia real hipotecária, para figurar na lide independentemente do obrigado principal”,(REsp 404.707/DF).

Segundo entendimento pacificado pelo STJ (
Súmula 297)
aplicam-se as normas do Código consumerista aos contratos bancários.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

“A comissão de permanência está pactuada, embora com outra nomenclatura, como "taxa de remuneração - operações em atraso". Então, não importa o nome dado ao instituto, mas sim a sua natureza, razão pela qual será tratada como comissão de permanência.”
(STJ - AREsp 570226 - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 02/02/2015, DJe 06/03/2015).

Constatada a cobrança de juros remuneratórios, fazendo às vezes de comissão de permanência, cumulada com encargos outros, deve-se afastar do contrato previsão dessa natureza, diante de sua ilegalidade.

Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, do art.85 do CPC.

A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que nãoprecisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

(id no 86138977)

Inconformado, o Banco interpôs embargos de declaração Id no 88997499, que foram rejeitados, conforme a seguinte ementa:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À

EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito e
xcepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

(id no 93062479)

Na seqüência, sobreveio o Recurso Especial pelo banco/exequente (id no 95744535), quando então, o STJ entendeu
deu provimento ao recurso especial
determinando o retorno dos autos ao TJMT para que, em novo julgamento,o Tribunal esclareça o ponto omisso relativo a aplicabilidade do CDC ao caso dos autos, analisando a natureza da contratação firmada entre as partes. (id no 122832457)

Assim, diante da determinação da Corte Superior, passo à reapreciação do feito, conforme as determinações contidas na decisão a que se refere o ID.

Num. 122832457.

A lide advém da Cédula de Crédito Bancária no
00333466.3200
firmado por Paulo
Massanore Bando, no valor de 1.007.748,85 (um milhao, sete mil reais, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) deferido
em 30/10/2013 a ser paga em 1(uma) parcela em 21/04/2014, no valor de R$

1.128.277,27 (hum milhão cento e vinte e oito mil duzentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos) e assumida na qualidade de
garantidora hipotecária interveniente por Janaina Rossarrola Bando,
qual a obrigação não foi cumprida, tornando-se inadimplentes. (id no 69230952)

No que tange à aplicabilidade do CDC, importa registrar que a jurisprudência do STJ, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas físicas e jurídicas.

Com efeito, a Corte Superior tem tomado por base o conceito de consumidor equiparado (art. 29 do CDC) e tem admitida a aplicação mais flexível dessa definição de destinatário final, em determinadas hipóteses, em especial quando se tratam de pessoas físicas

adquirentes de um produto ou serviço, equiparando-as à condição de consumidoras, por apresentarem alguma vulnerabilidade em relação ao fornecedor.

Assim, em decorrência da adoção da chamada teoria finalista mitigada pelo STJ, é possível a incidência das normas consumeristas em benefício da parte que apresenta vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional.

Nos termos da jurisprudência do STJ:

[...]
A determinação da qualidade de consumidor deve, em regra, ser feita mediante aplicação da teoria finalista. Somente em situações excepcionais essa teoria pode ser mitigada, para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, embora não seja a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade (técnica, jurídica, fática ou informacional) teoria finalista mitigada. Precedentes.
[...].
(AgInt nos EDcl no AREsp 615.888/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020).

[...]
A Segunda Seção do STJ consolidou a aplicação da teoria finalista para a interpretação do conceito de consumidor. No entanto, em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores dessa teoria para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência.
[...].
(AgInt no AREsp 1667736/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 22/09/2020).

[...]
Em uma relação interempresarial, para além das hipóteses de vulnerabilidade já consagradas pela doutrina e pela jurisprudência, a relação de dependência de uma das partes frente à outra pode, conforme o caso, caracterizar uma vulnerabilidade legitimadora da aplicação da Lei 8.078/90, mitigando os rigores da teoria finalista e autorizando a equiparação da pessoa jurídica compradora à condição de consumidora. [...].

(AgInt no AREsp 1415864/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.

1. A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida por leiloeiro depende do tipo de comércio praticado. Precedentes.

2.
Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não se enquadre nas categorias de fornecedor ou destinatário final do produto, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC. Precedentes
.

2.1. Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos autos, concluiu pela caracterização da vulnerabilidade do adquirente. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. (...) 4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp n. 93.042-PR, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzi, j. 17.08.2017) (g.n)

Este Tribunal de Justiça também tem aplicado a regra da mitigação da teoria finalista, quando se trata de

a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, como no caso do Embargado
, confira-se:

REVISÃO DE CONTRATO – PESSOA JURÍDICA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CDC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. Restando caracterizada a vulnerabilidade técnica e econômica da microempresa agravada, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.
(Agravo de instrumento no 1014029-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PESSOA JURÍDICA – APLICABILIDADE DO CDC
–
RELAÇÃO CONSUMERISTA FIRMADA ENTRE PESSOAS JURÍDICAS – POSSIBILIDADE
–
VULNERABILIDADE VERIFICADA
–
MICROEMPRESA CAPAZ DE FIGURAR COMO DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO
– JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ – CONTRATOS DE CAPITAL DE GIRO – MANUTENÇÃO DAS TAXAS FIXADAS NA SENTENÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CONTA GARANTIDA) – READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A OPERAÇÃO REALIZADA – JULGAMENTO ULTRA PETITA EM FACE DA EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS – REDUÇÃO RECURSAL PERTINENTE – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há óbice à aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico entabulado entre as partes, pois, ainda que a microempresa não seja a destinatária final econômica dos produtos e serviços adquiridos do banco, pode ser considerada consumidora (art. 2o, do CDC), uma vez constatada a sua vulnerabilidade e hipossuficiência, na relação jurídica, perante o fornecedor. Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao CDC, no qual a 2a Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.061.530-RS, solidificou entendimento afeto à limitação dos juros remuneratórios. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula No 382 do STJ), sendo admitida taxa de juros pela média praticada no mercado financeiro. Segundo a tabela estipulada pelo Banco Central, a taxa média de juros para os contratos de capital de giro foi a estabelecida na sentença, entretanto, quanto ao contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente (LIS Recebíveis), por se tratar de contrato de Conta Garantida, a taxa de juros fixada em sentença deve ser readequada à taxa média de juros praticada para a operação realizada que, para o período contratado, foi de 83,02% ao ano. Reveste-se da qualidade de ultra petita a sentença que defere pedido não incluído entre os formulados na peça exordial, devendo, por isso, ser reduzida aos limites da pretensão efetiva. É vedada a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos. A incidência, para o período de inadimplemento, dos juros moratórios de 1% ao mês, da correção monetária e da multa de 2%, se mostra suficiente e adequada a recompor o valor emprestado pelo apelante, no caso de atraso do pagamento das parcelas contratuais pela apelada”. (Apelação Cível no 0038301-61.2010.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2012, Publicado no DJE 19/04/2012) (g.n)

No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Desembargador Guiomar Teodoro Borges, em 05/08/2020, no RAI n.o 1013584-42.2020.8.11.0000.

Os demais Tribunais pátrios tem seguido a mesma linha de entendimento e, para ilustrar, transcrevo aresto do Tribunal de Justiça do Paraná e do Rio Grande do Sul,
verbis
:

[...] AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS.
APLICABILIDADE DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA PESSOA JURÍDICA (MICROEMPRESA). TEORIA FINALISTA MITIGADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PARTE TECNICAMENTE HIPOSSUFICIENTE. MEDIDA QUE SE IMPÕE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. (TJ-PR - AI: 00516171720198160000 PR 0051617-17.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 09/03/2020, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. O STJ tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade. No caso, tratando-se de microempresa, presumida a vulnerabilidade, o que autoriza a incidência daquele diploma legal, para fins de revisão dos juros remuneratórios.
Juros pactuados que se mostram acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a operação da espécie vigente à época. Limitação deferida. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Reconhecida a abusividade na cobrança de encargo da normalidade, descaracteriza-se a mora até o recálculo do débito conforme a presente definição. Precedente do STJ. APELO PROVIDO
. (TJ-RS - AC: 70082832411 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 30/10/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2019). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. (...) -
APLICABILIDADE DO CDC. PESSOA JURÍDICA – MICROEMPRESA.
Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em regra, somente o destinatário final do produto, assim entendido o destinatário fático e econômico do bem ou serviço, retirando-o de forma definitiva do mercado de consumo, seja pessoa física ou jurídica, é merecedor da proteção do CDC, excluindo-se, assim, o consumo intermediário, entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (preço final) de um novo bem ou serviço. Todavia, a Corte Especial, tomando por base o conceito de consumidor equiparado (art. 29 do CDC), vem admitindo uma aplicação mais flexível dessa definição de destinatário final, em determinadas hipóteses, frente às pessoas jurídicas adquirentes de um produto ou serviço, equiparando-as à condição de consumidoras, por apresentarem alguma vulnerabilidade em relação ao fornecedor (REsp no 1.195.642-RJ).
Na hipótese, considerando a vulnerabilidade presumida da microempresa frente ao fornecedor do crédito, equipara-se ela a consumidor, fazendo jus à proteção do CDC
. (...)”. (Apelação Cível, No 70083075663, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Julgado em: 19-02-2020) (g.n)

No caso concreto, o negócio foi firmado por pessoa física, o Sr. Paulo Massanore Bando e assumido por um único garantidor hipotecário interveniente, a Sra. Janaina Rossarolla Bando, de forma que sua vulnerabilidade é presumida frente ao fornecedor do crédito, ora Embargante, pois

equipara-se ao consumidor e faz jus às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Em outros termos, não há óbice para a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, pois, ainda que o Embargado não seja a destinatária final, pode ser considerada consumidor (art. 2o, do CDC), já que evidente sua vulnerabilidade e hipossuficiência na relação jurídica.

Desse modo, o embargado enquadra-se na definição legal de consumidores, prevista no art. 2° do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, evidente a sua hipossuficiência em face da instituição financeira.
Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, têm-se que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência da Corte Superior, razão porque segue mantida.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para suprir a omissão existente
,
fazendo constar no acórdão (id no 93062479), a matéria tratada nestes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022